Tribunal: STF
Processo: HC 100239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME: PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a contagem do prazo recursal tem início para as partes a partir da publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Precedentes.



    2. Ordem concedida.